Tribunal: TJMT
Processo: 0003143-17.2014.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003143-17.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 173.184.321-68 (EMBARGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JESUS FERREIRA DE MELO - CPF: 040.742.461-04 (EMBARGANTE), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 495.654.861-34 (EMBARGANTE), MAURO LUIZ DE MELO - CPF: 293.112.411-72 (EMBARGANTE), ROZANE DONIZETI DE MELLO - CPF: 451.870.611-00 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO EURIPEDES DE MELO (EMBARGANTE), CESAR ENRIQUE DE MELO - CPF: 173.062.641-68 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JESUS FERREIRA DE MELO (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 495.654.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ DE MELO - CPF: 293.112.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZANE DONIZETI DE MELLO - CPF: 451.870.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR ENRIQUE DE MELO - CPF: 173.062.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 173.184.321-68 (EMBARGANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JESUS FERREIRA DE MELO (EMBARGADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO
REJEITADO
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a simulação de contrato de arrendamento e validou contrato de mútuo dissimulado, com manutenção de garantia hipotecária.

II. Questão em discussão

2.
V
erificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de
declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EREsp
1.322.337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos
contra
acórdão que
deu
parcial provimento ao Recurso da autora
e nego
u
provimento ao
do
réu.

O embargante
alega que o
decisum
incorreu em omissão e contradição ao

transmutar automaticamente o negócio jurídico simulado em contrato de mútuo, sem examinar se o contrato dissimulado atende aos requisitos de validade formal e substancial;
bem como ao manter
a garantia hipotecária com base em uma obrigação acessória derivada de um contrato principal não formalizado e não validado.

Aponta ainda omissão quanto à extinção da hipoteca com o pagamento da condenação e à possibilidade de substituição da garantia hipotecária.

Em contrarrazões, a embargada sustenta que os embargos são protelatórios, pois visam rediscutir o mérito da causa. Argumenta que a jurisprudência é uníssona em admitir a preservação do negócio dissimulado (contrato de mútuo feneratício), desde que observados os limites legais de juros, e que, sendo válido o contrato de mútuo, também deve ser considerada válida a garantia ofertada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar se o negócio dissimulado (mútuo) atende aos requisitos de validade formal e substancial, como exige o art. 167 do Código Civil.

Todavia, a
o reconhecer a simulação do contrato de arrendamento de semoventes,
o aresto
fundamentou a existência do mútuo subjacente, com base na própria confissão do réu em contestação, quando afirmou que "pegou emprestado R$ 10.000,00, com juros de 15% ao mês, a serem pagos em 24 meses" (Id. 117622462, pág. 52).

O art. 167 do Código Civil estabelece que "
é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma
". No caso, o mútuo dissimulado é válido na substância, pois houve efetiva entrega de dinheiro, conforme reconhecido pelo próprio réu, e na forma, pois o mútuo é contrato que se aperfeiçoa com a tradição (contrato real), não exigindo forma especial para sua validade, conforme art. 593 do Código Civil.

S
ustenta que o acórdão foi omisso ao não oportunizar ao devedor a substituição da garantia hipotecária por outro bem equivalente ao valor da dívida.

A garantia hipotecária foi constituída voluntariamente pelo devedor no momento da celebração do contrato, ainda que simulado, e permanece válida para garantir a obrigação reconhecida
.

A substituição não é um direito automático do devedor, mas depende de acordo entre as partes ou de decisão judicial em procedimento próprio, não sendo matéria a ser decidida nos
presentes embargos de declaração, que se limitam a sanar vícios na decisão embargada.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes,
consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025